Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722166-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI, RENATO CESAR VARTULI DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700353-92.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisas por meio dos sistemas CCS BACEN (Cadastro de clientes ao Sistema Financeiro Nacional) e DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), nos seguintes termos: (ID 128912886 do processo originário): “O subsistema CCS está incorporado à ordem de pesquisa de ativos financeiros já realizada nos autos por intermédio do convênio Sisbajud. Portanto nada a prover em relação a esse pedido. Indefiro o pedido de envio de ofício para que se obtenha a Declaração de Operações Imobiliárias, pois acaso o devedor possua bens imóveis regularizados, estes estarão declarados no Imposto de Renda anual, sendo desnecessária a remessa de ofício para esse mister. Ratificando tal entendimento, colaciono julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ANTERIORES. RESULTADO POSITIVO. NOVAS CONSULTAS. INDEFERIMENTO. Considerando a existência de bens passíveis de penhora informados no sistema RENAJUD e a disponibilização da última declaração de imposto de renda de um dos devedores, o indeferimento do pleito de consulta aos sistemas CSS, DOI e CETIP é medida de rigor, dado que contraproducente aos fins perseguidos pelo processo executivo. (Acórdão 1244816, 07033655420208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 7/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS. NÃO INFORMADA. NOVA CONSULTA DESNECESSÁRIA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido do exequente de acesso, pelo sistema INFOJUD, a eventuais declarações sobre operações imobiliárias em nome da executada. 2. Extrai-se dos autos que já foi realizada consulta ao sistema INFOJUD, ocasião em que foram enviadas as declarações de imposto de renda da executada, não tendo sido informada a existência de operações imobiliárias, enviadas pelos cartórios de registro de imóveis (Declaração de Operações Imobiliárias - DOI). Sendo assim, nova consulta ao sistema é desnecessária e, evidentemente, sem utilidade, tanto mais porque não há indícios da existência de imóveis que pudesse pôr em dúvida as informações fornecidas pelo sistema. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1131628, 07106818920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, indique o credor medidas constritivas EFETIVAS à satisfação de seu crédito, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo "in albis", promova a intimação da parte credora via sistema (PJE), e por publicação (DJE), na pessoa do advogado, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.”. Em suas razões recursais (ID 37003991), o agravante afirma que se trata de execução de dívida fundada em título judicial. Afirma que a agravada não pagou o débito e foi formulado pedido de pesquisas nos sistemas CCS-BACEN E DOI (declaração de operações imobiliárias) visando obter informações que permitissem encontrar bens da devedora, contudo o pedido foi indeferido. Argumenta que necessita da cooperação do Poder Judiciário para ter acesso às pesquisas. Noticia que realizou diversas pesquisas visando encontrar bens da devedora, contudo, sem êxito. Alega que o STJ tem julgado recente deferindo as pesquisas ora postuladas pelo agravante. Discorre sobre a efetividade do processo executivo e transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o intuito de paralisar o processo até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) e a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), postuladas no ID 128732821 dos autos originários. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS é um sistema que registra “a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimento”, conforme informação contida no próprio site do Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br/acessoinformaçõa/cadastroclientes). Observa-se, ainda, que consta a informação de que referido sistema não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, pode-se verificar que a pesquisa postulada pelo agravante não terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. Ademais, deve-se observar que o SISBAJUD possui sistema amplo visando realizar a pesquisa e o bloqueio de valores dos devedores. Compulsando os autos originários, verifico que foi realizado, recentemente, a pesquisa por meio de referido sistema, sem que tenham sido encontrados valores a serem bloqueados. Logo, a princípio, não se evidencia que a pesquisa postulada, que possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, seja frutífera. Do mesmo modo, em juízo perfunctório, entendo que a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI – não atende ao desiderato postulado pelo agravante, uma vez que o referido sistema não visa localizar bens do devedor, mas tem por finalidade fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários. Ora, com o intuito de localizar imóveis em nome da devedora, poderá o agravante realizar as pesquisas de imóveis nos cartórios públicos ou mesmo requer diligências nesse sentido, não sendo o sistema indicado utilizado para localizar bens daquela. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é pela não concessão das pesquisas postuladas. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO SISTEMA CCS PARA A AVERIGUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. MEDIDA INÓCUA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e o sistema Bacenjud se baseiam em uma mesma base de dados, de modo que, não tendo sido localizados ativos financeiros na pesquisa via Bacenjud, não se mostra efetiva a diligência requerida. 2. O princípio da cooperação não impõe a obrigação de se realizar medidas inócuas para a localização de bens penhoráveis do devedor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1368034, 07480132220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DOI, DIMOB e DIMOF. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. IV. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1360155, 07507344420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. intervenção judicial comedida. necessidade das partes. papel do juiz. subsidiário e complementar. cartórios imobiliários. transações envolvendo imóveis. CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1384200, 07380871720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora